Tribunal: TJES
Processo: 5019916-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019916-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WEVERTON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Weverton Souza dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, em razão de ter sido encontrado em sua posse trinta e quatro pinos de cocaína e vinte e seis pedras de crack. A impetração alega ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o presente Habeas Corpus pode ser conhecido, mesmo sem que as matérias alegadas tenham sido previamente submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que os fundamentos jurídicos trazidos na impetração não foram apresentados ao Juízo de origem, impedindo, assim, a apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça aponta pela necessidade de prévia provocação da instância inferior, ainda que a matéria envolva questão de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não deve ser conhecido quando a matéria nele ventilada não foi previamente submetida ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 803.245/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJe 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19916
-
96
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: WEVERTON SOUZA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL
DE

SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme reatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WEVERTON SOUZA DOS SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital, nomeado Autoridade Coatora, consubstanciada em decretar a prisão preventiva do paciente, segundo a impetração, sem observância aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
teve sua prisão em flagrante convolada em prisão preventiva decretada em 11/12/2024, pois supostamente teria praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06 eis que, teria em depósito, para fins de tráfico como aponta o
parquet,
trinta e quatro pinos contendo cocaína e vinte e seis pedras de crack.

Pugna,
pela
concessão
da liminar,
no sentido de que seja revogada, de imediato, a prisão do paciente, com a respectiva emissão de alvará de soltura, nos termos da fundamentação
.

Liminar indeferida no mov. 11606991.

Pois bem.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,

por ora
,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

D
e plano, importa suscitar a preliminar de supressão de instância, na medida em que
e a impetração da presente ação mandamental padece de vício que enseja o seu não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, posto que,
c
onforme se extrai das peças que compõem a ação penal de origem, as teses sustentadas neste
writ
não foram levadas à apreciação da autoridade dita coatora, em primeiro grau.

Assim, não tendo sido submetidas as questões ao MM. Juiz
a quo
, o enfrentamento da matéria por essa colenda Câmara importaria em indevida supressão de instância.

Nessa senda:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus questionando a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prévio debate na instância de origem impede a

manifestação direta desta Corte sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o debate da irresignação na instância de origem, para posterior exame por este Tribunal Superior
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 803.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 10/12/2024.) (Destaquei)

De modo que, e
m observância a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria suscitada em sede de Habeas Corpus não pode ser examinada diretamente por esta Corte, sem a apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância, o que ocorre nos presentes autos.

Sendo assim, o não conhecimento do Habeas Corpus é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.